Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715290-10.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCIO XAVIER TELLES EMBARGADO: WESLEY HOLANDA DA SILVA DECISÃO É inequívoca a intempestividade do apelo (id 33679667), tanto que ensejou pedido de restituição de prazo pelo próprio apelante (id 33679663). Indeferido o pedido (ids 36022738 e 43022674-EMD), e preclusa a decisão, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator